Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PESSOA NECESSITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRESCRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Pessoa necessitada tem direito líquido e certo ao fornecimento de medicação prescrita para o tratamento da doença que a acomete, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 5o, inciso III, 6o, inciso I, alínea “d”, e 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990.
II. Segurança concedida.